Tribunal: STF
Processo: ARE 1594355
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA PACOTE COM ENTORPECENTES ENVIADO A OUTRO ESTADO. AUSEÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. BUSCA LEGAL PELOS AGENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJRN que manteve condenação do recorrente pelos delitos tipificados no art. 33, caput c/c art. 40, V (por duas vezes), e art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O acusado remeteu, com vontade livre e consciente, encomenda contendo maconha, substância capaz de causar dependência física e psíquica, por duas vezes, a indivíduo em outro Estado da Federação. A abertura do pacote contendo entorpecente não pode, na espécie, ser considerada ilícita. Deveras, a abertura de encomendas contendo objeto ou substância de uso ou entrega proibidos tem previsão legal e não constitui violação de sigilo da correspondência. 

    4. No caso concreto, não houve violação do sigilo de comunicações (art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal), na medida em que a droga foi encontrada a partir da abertura de encomendas sobre as quais havia suspeita de não pagamento de tributos. Era absolutamente inviável e inexigível a presença do remetente ou destinatário na ocasião da respectiva abertura (art. 10, parágrafo único, da Lei nº 6.538/1978), o que, naquele contexto, equivaleria a exigir a confissão do autor do crime (em afronta a direitos individuais insculpidos no art. 5º do diploma constitucional).

    5. Conforme jurisprudência desta Corte: “Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial” (RE 1116949 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.